Tribunal: TJDFT
Processo: 0050982-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0050982-05.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE SILVÉRIO CARMONA E WILMA VIEGAS CARMONA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO CARMONA DESPACHO Na petição de ID no 40489642, as partes informam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007